Tribunal: TJDFT
Processo: 0737209-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0737209-92.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR TEOFILO DA SILVA AGRAVADO: SANDRO JOSE FERNANDES, EDUARDO DE ALMEIDA MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CÉSAR TEÓFILO DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por SANDRO JOSÉ FERNANDES e EDUARDO DE ALMEIDA MACEDO: Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada por CESAR TEOFILO DA SILVA, objetivando desconstituir penhora que incidiu sobre os direitos inerentes ao imóvel ID 66428113, sob a alegação de se tratar de bem alienado fiduciariamente. Intimada, a parte impugnada manifestou-se nos autos rechaçando os argumentos tecidos pelo impugnante. Breve relatório. Com efeito, em que pese se tratar de imóvel alienado fiduciariamente, é possível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, oriundos do contrato. A esse respeito já se manifestou o E. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE IMÓVEL. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. DÍVIDA PROPTER REM. 1. É possível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente. 2. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados, conforme previsão expressa no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1264020, 07236024620198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e indefiro a desconstituição da penhora requerida. Preclusa esta Decisão, prossiga-se, nos termos da Decisão ID 64941916, a partir do 5o parágrafo. No mais, mantenho a decisão agravada (ID 65045143) por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravante para informar nos autos o andamento do Agravo de Instrumento ou acerca de eventual atribuição de efeitos suspensivos. O Agravante sustenta que, tratando-se de bem de família, não é possível a penhora de direitos aquisitivos relativos ao imóvel gravado com alienação fiduciária. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para cancelar a penhora incidente sobre os direitos aquisitivos relativos ao imóvel situado na Quadra 21, Conjunto A, Lote 10, Setor Central – Gama”. É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que a continuidade do cumprimento de sentença ocorrerá somente após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Se eventualmente se determinar a realização de algum ato que possa afetar diretamente a esfera jurídica do Recorrente, este poderá oportunamente renovar o pleito suspensivo. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator